Tribunal: TJMT
Processo: 1021924-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021924-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES RODRIGUES - CPF: 058.301.071-71 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1021924-98.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrida(s):

Rafael Soares Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL PELO AUTOR. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Requerida digitaliza com a defesa as faturas com o mesmo endereço informado pelo Autor em sua exordial, bem como telas do seu sistema interno tela de cadastro, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para DECLARAR a inexistência da divida cobrada pela empresa ré, aqui discutida nestes autos; Condeno a empresa ré em DANO MORAL, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir sentença, e juros de 1% a partir do evento danoso; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

O Recorrido alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
no valor de R$ 282,66, com data em 14/02/2019
referente ao

terminal fixo de n° (65) 3644-3125
,
tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada.

A empresa de telefonia sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito que ensejou a negativação é relativo à utilização dos serviços contratados pela consumidora.

Observo dos autos que a Recorrente colacionou, juntamente com a defesa, cópias da fatura cujo endereço é o mesmo informado pela parte Autora em sua exordial, além de telas de sistema que demonstram o cadastro do autor e faturas vencidas, os quais demonstram a legalidade do débito e o vínculo jurídico.

Deste modo
,
a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022